Tribunal: STF
Processo: RE 1428163
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,  ou conjuntamente.” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado, cuja ementa e trechos relevantes destaco:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I – Conforme o Tema 793 do STF no julgamento do RE nº 855.178- SE, conclui-se que a Corte superior fixou a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes federados para as prestações de saúde (RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 06/03/2015, DJe de 16/03/2015, Tema 793) e, em sequência, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela União, ratificou a solidariedade dos entes federados, bem como a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável financeiro segundo as regras de repartição de competências do SUS, acrescentando, porém, a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, mediante a determinação de ressarcimento do Ente responsável a suportar o ônus financeiro. Contudo, o direcionamento não acarreta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda, porquanto a hipótese se trata de litisconsórcio facultativo a ser composto por qualquer dos entes federados, devendo ser propostas em face da União somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. 



    II – Logo, todos os Entes Federados (União, Estados e Municípios) são partes legítimas para responderem demandas em que visam a condenação em obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento de medicamento, de modo que eventuais questões de repasse de verbas atinentes devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial, ou até mesmo na fase de cumprimento de sentença, para ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro a despeito de sua incompetência.”



    “(...) Com efeito, como por mim já esclarecido na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (f. 49-54/TJMS), em uma análise mais acurada do tema, conclui que o STF, fixou a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes federados para as prestações de saúde (RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 06/03/2015, DJe de 16/03/2015, Tema 793) e, em sequência, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela União, ratificou a responsabilidade solidária dos Entes Públicos, acrescentando, porém, a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, mediante a determinação de ressarcimento do Ente responsável a suportar do ônus financeiro. 



(...)



    Tal direcionamento, porém, não acarreta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda, porquanto a hipótese se trata de litisconsórcio facultativo a ser composto por qualquer dos entes federados, devendo ser propostas em face da União somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, o que não se trata do caso dos autos, no qual o autor visa o recebimento de medicamento PAZOPANIBE (VOTRIENT) 400 mg, tem aprovação na referida agência, segundo informação do NAT (f. 48 dos autos de origem).



(...)



    Sendo assim, conclui que o Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde, de modo que o polo passivo dessas ações, por indicação do autor, pode ser composto por qualquer um deles, isolados ou em conjunto. 



    Excepcionalmente, apenas quando pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, devido às peculiaridades inerentes, elas devem ser propostas necessariamente em face da União, na forma do Tema 500 também do STF, que é expresso no seu texto vinculante, parte final em dizer: 



    "(...) As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União".



(...)



    Portanto, diferentemente do fundamentado na decisão agravada, em momento algum a Colenda Suprema Corte se refere a medicamentos não incluídos nas políticas públicas do SUS para o tratamento da doença, até porque, sabe-se que o medicamento pode não estar incluído na relação do SUS, mas se encontrar regularmente registrado na ANVISA, sendo esse o único requisito previsto no citado tema vinculante para que haja direcionamento da respectiva ação contra a União, que não é hipótese dos autos, repita-se.



(...)



    Ante o exposto, conheço deste agravo de instrumento interposto por Arthur Rubino dos Santos e dou-lhe provimento para o fim de, reformando a decisão agravada, afastar a necessidade de inclusão da União no polo passivo processual. 



    É como voto.”



    (e-doc. 6; grifos nossos).  



    2. No recurso extraordinário, o Estado de Mato Grosso do Sul aponta violação aos arts. 2º, 23, inc. II, 196 e 198 da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende ser obrigatória a formação de litisconsórcio necessário. Destaca ser imprescindível a participação da União quando postulada tecnologia para tratamento oncológico, cujos medicamentos no âmbito do SUS são registrados no sistema da APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do SUS). (e-doc. 12).



    É o relatório.



Análise  



    3. De início, cumpre ressaltar que o medicamento “cloridrato de pazopanibe” foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Portaria nº 91, de 2018, do Ministério da Saúde, para tratamento de carcinoma renal de células claras metastático, o que afasta a incidência do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).  



    5. Em 23/05/2019, foi negado provimento aos embargos de declaração opostos na sequência, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).  



    6. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.  



Dispositivo  



    7. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de abril de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator